Tribunal: STF
Processo: Rcl 86594
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – TRT6 no Processo 0000577-40.2023.5.06.0014, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2.418/DF; da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF; e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.



    O reclamante aduz que “a Justiça do Trabalho condenou automaticamente o ente público, baseando-se em mera presunção de culpa” (doc. 1, p. 1).



    Sustenta que:



    [...] Esta decisão transitou em julgado em 17/12/2023, ou seja, em momento posterior a publicação da ADI 2.418/DF, da ADC 16/DF, do RE 760.931/DF e do enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Iniciada a execução, a Fazenda Pública ofereceu embargos à execução, com esteio no art. 884, § 5º, da CLT, art. 525, III, §§ 5.º e 7.º, do CPC, c/c a ADI 2.418/DF, insurgindo-se contra a execução de coisa julgada inconstitucional (doc. 1, p. 2).



    Afirma que:



    [...] o acórdão reclamado chancelou a execução de título executivo inexigível, negando vigência ao art. 525, III, §§ 5.º e 7.º, do CPC, à decisão proferida na ADI 2.418/DF, ao enunciado da Súmula Vinculante 10, à ADC 16/DF e ao RE 760.931/DF. 



    A Fazenda Pública interpôs recurso de revista contra o acórdão reclamado, que se encontra em tramitação no TRT6. 



    Diante desse contexto, o ente público almeja a cassação da decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida em seu lugar, observando-se os ditames da ADI 2.418/DF, da ADC 16/DF, do RE 760.931 e do enunciado da Súmula Vinculante 10 (doc. 1, p. 3).



    Insiste, ainda, que:



    [...] O acórdão exequendo impôs condenação automática à Administração Pública, sem comprovação inequívoca de conduta culposa, baseando-se na inversão do onus probandi, no princípio da aptidão da prova e na mera inadimplência de verbas trabalhistas. 



    [...] Este acórdão transitou em julgado em 17/12/2023, ou seja, após a publicação da ADC 16/DF, do RE 760.931/DF, da ADI 2.418/DF e da edição da Súmula Vinculante 10. 



    Logo, a execução trabalhista está lastreada em título executivo judicial manifestamente inexigível, por ter afrontado a ADC 16/DF, o RE 760.931/DF e a Súmula Vinculante 10 (doc. 1, pp. 8-9).



    Reforça:  



    [...] Com a devida vênia, o acórdão reclamado referendou execução baseada em “coisa julgada inconstitucional”, negando vigência ao art. 884,§ 5.º, da CLT e ao art. 535, III, §§ 5.º e 7.º, do CPC. 



    Consequentemente, houve manifesta afronta à ADI 2.418/DF, ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante 10 (doc. 1, p. 10). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: “[...] seja julgada procedente a reclamação constitucional, cassando-se a decisão reclamada” (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.418/DF; o Tema 246 RG; e a ADC 16/DF.



    Em suma, alega que o Tribunal de origem violou os paradigmas apontados quando, no processo de execução, ao analisar os embargos à execução, não reconheceu a inexigibilidade do título executivo.



    Destaco da decisão reclamada os seguintes trechos:



    [...] Objetivando comprovar a inexigibilidade do título executivo, o embargante traz à análise extensa argumentação com o intuito de afastar sua responsabilidade pelos débitos trabalhistas deferidos nos autos. Entretanto, a análise das alegações encontra óbice na coisa julgada. 



    Além disso, a matéria apresentada nos embargos foi devidamente enfrentada na Sentença de id 4524f07. 



    As decisões proferidas no feito foram irrefutáveis quanto ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária da embargante, inclusive, com a devida observância às normas invocadas pelo executado nos embargos à execução. 



    Portanto, incabível a reanálise de tais matérias sob pena de flagrante ofensa à coisa julgada (art. 879, § 1º, da CLT e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal). 



    O ente público se insurge contra a decisão transitada em julgado que reconheceu a sua responsabilidade subsidiária, segundo entendimento fixado pelo STF na ADC nº 16-DF e na Súmula 331, V, do TST. 



    Todavia, em observância ao princípio constitucional da coisa julgada, não há como, em fase de execução, reavivar a discussão acerca da responsabilidade subsidiária do ente público constatada na fase de conhecimento, cuja decisão transitou em julgado.



    [...] Destarte, rejeito os presentes embargos à execução, porquanto não tipificada a inexigibilidade do título executivo judicial (doc. 6, pp. 2-3 – grifei).



    Quando da análise do agravo de petição interposto pelo ora reclamante, o TRT6 consignou na ementa do acórdão:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME Agravo de petição interposto pelo Estado de Pernambuco contra sentença que rejeitou embargos à execução, mantendo a exigibilidade do título executivo judicial que reconheceu sua responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas na fase de conhecimento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível declarar a inexigibilidade do título executivo judicial em fase de execução, com base em alegações de violação à ADC 16/DF e precedentes do STF sobre responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A responsabilidade subsidiária foi reconhecida em decisão transitada em julgado, sendo protegida pela garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88). 2. A fase executiva não comporta rediscussão de matéria decidida na fase de conhecimento, conforme vedação expressa do art. 879, § 1º da CLT.A ADC 16/DF não declarou inconstitucional a responsabilização subsidiária, mas apenas vedou a responsabilização automática, exigindo demonstração de culpa. 3. A alegação de inexigibilidade constitui tentativa de inovação vedada em fase executiva, devendo eventual revisão ser buscada via ação rescisória. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: A responsabilidade subsidiária da Administração Pública, quando reconhecida em decisão transitada em julgado na fase de conhecimento, não pode ser rediscutida em fase executiva sob alegação de inexigibilidade do título, por ofensa à coisa julgada e ao art. 879, § 1º da CLT. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXVI; CLT, art. 879, § 1º; CPC, art. 507 (doc. 3, pp. 1-2).



    Extraio do referido julgado os seguintes trechos:



      Da inexigibilidade do título executivo judicial



    A agravante questiona a sentença de ID a07f1a6 que rejeitou os embargos à execução e manteve a exigibilidade do título executivo judicial, alegando violação à coisa julgada e aplicação incorreta da jurisprudência do STF. 



    Sem razão a agravante. 



    Para verificar a procedência da alegação de inexigibilidade, é necessário analisar: (1) se a condenação subsidiária original contrariou as decisões do STF; (2) se há violação à garantia constitucional da coisa julgada; e (3) se é possível a rediscussão da matéria em fase executiva.



    [...] O STF proferiu as seguintes decisões sobre responsabilidade subsidiária da Administração Pública: 



    ADC 16/DF: julgada em 24/11/2010; 



    RE 760.931/DF (Tema 246): julgado em 30/03/2017; 



    RE 1.298.647/SP (Tema 1118): julgado em 13/02/2025. 



    O trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 15/12/2023, portanto anterior ao julgamento do Tema 1118. 



    A ADC 16/DF não declarou a inconstitucionalidade da responsabilização subsidiária da Administração Pública, mas apenas vedou a responsabilização automática, exigindo a demonstração de culpa em cada caso concreto. 



    A sentença original reconheceu a responsabilidade subsidiária após regular instrução processual, com observância aos parâmetros estabelecidos pelo STF, transitando em julgado em 15/12/2023. 



    A decisão do Tema 1118 foi proferida dois anos após o trânsito em julgado, não se enquadrando na hipótese do art. 535, § 5º do CPC.



    [...] O Tema 1118 foi julgado após o trânsito em julgado, não atendendo aos requisitos temporais do art. 535, § 5º do CPC. Não houve violação à coisa julgada, garantia constitucional fundamental. 



    A pretendida revisão da decisão transitada em julgado, com base em alegações de aplicação incorreta de jurisprudência do STF, deveria ser buscada via ação rescisória (art. 966 do CPC), não em sede de execução. 



    A responsabilidade subsidiária do Estado de Pernambuco foi definitivamente reconhecida na fase de conhecimento, com observância ao devido processo legal e aos parâmetros jurisprudenciais vigentes. 



    A alegação de inexigibilidade do título executivo constitui, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito já decidido, o que afronta frontalmente a coisa julgada material. 



    Nego provimento. 



    Destarte, com base nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo de petição (doc. 3, pp. 3-6 – grifei).



    Conforme afirmado no ato reclamado, a sentença, no processo de conhecimento no qual houve o reconhecimento da responsabilidade do ente público pelos débitos trabalhistas, transitou em julgado.



    Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria. 



    Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF. 



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024 – grifei).



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.



     Aplica-se, assim, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021 – grifei). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



     



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator